Tribunal: TJSP
Processo: 2271339-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Pedido de custeio de procedimento cirúrgico – Tutela de urgência indeferida – Recurso da autora – Não acolhimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de dano não demonstrado – Laudos médicos que não indicam a urgência do cirurgia pretendida – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Pedido de custeio de procedimento cirúrgico – Tutela de urgência indeferida – Recurso da autora – Não acolhimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Risco de dano não demonstrado – Laudos médicos que não indicam a urgência do cirurgia pretendida – Não enquadramento às hipóteses do art. 35-C da Lei no 9.656/98 – Probabilidade do direito não demonstrada – Junta médica da operadora de saúde que teria apontado divergências com relação ao procedimento pretendido – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.